Tribunal: TJDFT
Processo: 0738670-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738670-94.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CAMILA RODRIGUES DE ANDRADE FRANCA AGRAVADO: D &amp; A MANUTENCAO E CONSTRUCAO INDUSTRIAL LTDA DECISÃO CAMILA RODRIGUES DE ANDRADE FRANCA interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 169141759, autos originários) que, na fase de cumprimento de sentença proposto contra FRI – SERVIÇOS DE CONSULTORIA E INVESTIMENTO FINANCEIRO LTDA., indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, suspendeu a execução pelo prazo de 1 ano e determinou o arquivamento provisório do processo, nos seguintes termos: “A despeito do informado pela autora, a relação entabulada entre as partes não é de consumo, conforme exaustivamente examinado na sentença de id 131861826, litteris: “Ao contrário do que assevera a autora, não se cuida, na espécie, de relação de consumo, mas sim, como se depreende da leitura atenta do instrumento contratual exibido pela autora (id 69573234), de autêntico contrato de mútuo (empréstimo de dinheiro sob a promessa de recebimento de juros remuneratórios) regido exclusivamente pelo Código civil (arts. 586 e seguintes), no âmbito do qual a autora figura como mutuante ou credora, e não como consumidora, sendo certo ademais que esta não se apresenta como destinatária final de fornecimento de qualquer produto ou serviço por parte da requerida (mutuária), cuja contraprestação contratual se limita ao pagamento dos juros remuneratórios mencionados no instrumento do contrato exibido nos autos. Outrossim, sendo a autora a própria mutuante (e não a mutuária), não se apresenta na relação negocial como parte vulnerável a merecer a proteção da legislação consumerista.” Ademais, constata-se que na petição de Id 164167379 a exequente fundamenta o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada exclusivamente na alegada relação de consumo, o que se mostra insuficiente para a configuração dos requisitos necessários à gravosa medida de desconsideração da personalidade jurídica. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do e. STJ: [...] Por esses fundamentos e tendo em conta que a exequente não produziu qualquer prova específica dos requisitos previstos no artigo 50 do CCB/2002, à luz do entendimento jurisprudencial firmado sobre o tema, INDEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada. Ante a realidade do presente processo, considerando-se em especial as múltiplas diligências já empreendidas no longo tempo de tramitação processual, é possível concluir, com segurança, pela inexistência de bens da parte devedora passíveis de constrição judicial, razão por que, por determinação legal, impõe-se a suspensão imediata do presente feito, ex vi do disposto no art. 921, III, CPC. Ante o exposto, com fundamento no §1o e no inciso III do artigo 921 do CPC, DETERMINO a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, a contar da data de assinatura eletrônica da presente decisão, durante o qual fica suspensa a prescrição. Nos termos do disposto nos §§2o e 4o do artigo 921 do CPC, uma vez decorrido o prazo de 1 (um) ano, a contar da data da suspensão ora determinada , sem que seja(m) localizado(s) o(a)(s) executado(a)(s) ou encontrados bens penhoráveis, deverá a Secretaria promover o imediato arquivamento provisório do feito, a partir de quando começará a correr, automaticamente, o prazo da prescrição intercorrente. Na espécie, o prazo da prescrição intercorrente a ser considerado é o mesmo aplicável à obrigação principal, ou seja: -3 (três) anos, por se tratar de hipótese de reparação civil (art. 209, § 3o, V, do CC). Outrossim, ressalto que esteprazo não se suspende pelo mero requerimento e realização de diligências infrutíferas, como já decidiu esta Corte de Justiça: [...] Eventual desarquivamento do autos deste processo somente será admitido mediante a prova cabal da localização efetiva de bens penhoráveis (art. 921, §3o, do CPC), ficando condicionada a renovação de pesquisas eletrônicas à demonstração inequívoca da modificação da situação patrimonial do(a)(s) devedor(a)(e)(s) (TJDFT - Acórdão n.1178762, 07071020220198070000, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2019, Publicado no DJE: 25/06/2019). Oportunamente, se for o caso, certifique a Secretaria a prescrição intercorrente, promovendo o arquivamento definitivo do feito. Advirto o credor que nenhum pedido será conhecido se, realizado no curso do prazo ante estabelecido, não forem atendidas, rigorosamente, as determinações do parágrafo anterior. Cumpra-se. Intimem-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. No julgamento da apelação interposta pela agravante-autora, a 6a Turma deste TJDFT reconheceu que a relação jurídica entabulada entre as partes está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor. A ementa do julgado dispõe que: “APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. CDC. RESTITUIÇÃO DOS RENDIMENTOS CONTRATADOS. MERA EXPECTATIVA. SUCUMBÊNCIA. I – O contrato celebrado entre as partes possui características de investimento conjunto, no qual a ré atuava como aparente instituição financeira, com o objetivo de captação de recursos e promessa de remuneração elevada do capital investido, por isso a relação jurídica está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor. II – A autora realizou investimento de alto risco, no qual o lucro representa mera expectativa, e o não pagamento pela ré caracteriza investimento frustrado, o que enseja a improcedência do pedido de restituição dos rendimentos contratados. III – Reconhecida a sucumbência recíproca, os ônus correspondentes devem ser distribuídos proporcionalmente, art. 86, caput, CPC IV – Apelação desprovida.” (acórdão no 1645249, APC 0711215-41.2020.8.07.0007, grifo nosso). Assim, são aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, possibilitando o levantamento do véu da pessoa jurídica com fundamento em seu art. 28 e na adotada Teoria Menor, visto que o objeto da demanda que originou o presente cumprimento de sentença versa sobre relação de consumo. Nos termos desse dispositivo da normatividade consumerista e que consagra a chamada Teoria Menor, “o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social.” A desconsideração também será efetivada “quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.” Ainda, seu §5o determina que “também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”. O cumprimento de sentença tramita desde março de 2023, e o valor da dívida é de R$ 203.152,61, atualizado até 16/5/23 (id. 158923619, autos originários). Após pesquisas realizadas nos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, nenhum bem foi localizado em nome da empresa-executada (id. 162905206, autos originários). Assim, verifica-se que não há bem a compor o patrimônio da executada já existente e consolidado capaz de garantir o ressarcimento dos prejuízos causados à agravante-exequente e também consumidora, à luz do art. 28, § 5o, do Código de Defesa de Consumidor. Como bem se verifica dos autos, a personalidade jurídica da empresa executada está impedindo o ressarcimento dos danos causados à agravante-exequente, visto que de todas as medidas tomadas para localização de bens a ela pertencentes restaram infrutíferas. Desse modo, nessa análise inicial, estão presentes os requisitos para o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa-executada, a fim de atingir o patrimônio de seus sócios. Logo, está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Além disso, também está presente o risco de dano, uma vez que o Juízo a quo determinou o arquivamento provisório do processo, sendo necessário sobrestar a eficácia da r. decisão agravada, a fim de evitar prejuízos à agravante-exequente. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. À Secretaria para retificar o polo passivo, uma vez que a agravada é FRI Serviços de Consultoria e Investimento Financeiros Ltda. e seu sócio Gilberto Kley Silva. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 15 de setembro de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora